Tribunal: TJDFT
Processo: 0709816-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709816-76.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDERSON THIAGO LIMA FAGUNDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Revogo o despacho de ID 56074514, porquanto o instrumento de renúncia está devidamente assinado digitalmente pela mandante. Estando a assistente de acusação devidamente cientificada da renúncia de seus advogados, é desnecessária sua intimação para nomeação de outro, por ser a atuação no processo facultativa. Aguarde-se o transcurso do prazo para eventual recurso contra o acórdão de ID 55719690. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator